Tribunal: TJDFT
Processo: 0725898-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725898-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IDALETE SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DE PLANALTINA D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado em face do JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DE PLANALTINA que expediu mandado de intimação para que a Impetrante, nos autos da reintegração de posse no 0703027-31.2021.8.07.0005, restitua a posse do bem imóvel objeto da controvérsia para WARDELAR FRANCISCO MUNIZ e DURVAL PINTO CALÁCIA, em detrimento de sentença não transitada em julgado, vez que pendente a análise de recurso de apelação. Cediço que o mandado de segurança, instrumento jurídico que visa garantir direito líquido e certo, pode ser utilizado contra ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia (aberração) ou abuso de poder, segundo entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vale ressaltar que a Segunda Turma do STJ, no julgamento do RMS 46.144, decidiu que é possível a utilização de mandado de segurança contra ato judicial, desde que verificados a ausência de um recurso jurídico apto a combatê-lo, bem como que a decisão seja “manifestamente ilegal ou teratológica”. Assim, a priori, a referida decisão foi proferida sob substrato legal. Ademais, há de se ressaltar que, na origem, a Impetrante protocolou pedido de suspensão do ato judicial que determinou a reintegração de posse do imóvel objeto da controvérsia, repisando os fundamentos expostos no presente mandamus, ainda pendente de apreciação pelo Juízo Impetrado. Nestes termos, intime-se o Impetrante para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca do cabimento do presente mandado de segurança, sob pena de indeferimento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2021 15:15:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador